Tribunal: TJBA
Processo: 8057961-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057961-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: GEORGE FRAGOSO MODESTO JUNIOR

Advogado(s)
:
CAIO FRAGOSO MODESTO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação e manteve a condenação solidária de operadora de saúde, administradora de benefícios e hospital ao pagamento de indenização por danos morais e astreintes, em razão da demora na autorização de procedimento médico de urgência. O Embargante alega omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva da administradora e a ausência de reconhecimento da perda superveniente do objeto da obrigação de fazer em decorrência do falecimento do Autor após a prolação da sentença.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no Acórdão em relação à ilegitimidade passiva da administradora de benefícios com base nas distinções regulamentares da ANS; (ii) saber se o Acórdão deve ser integrado para declarar a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer e delimitar o termo final da multa cominatória em razão do falecimento do Autor/Apelado.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão enfrentou e rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando o regime de responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a Administradora de Benefícios parte integrante desta cadeia, o que afasta a alegação de omissão por ausência de análise da distinção entre os papéis de gestora e operadora. 4. O falecimento do Autor/Apelado constitui fato superveniente (art. 493 do CPC) que torna a obrigação de fazer (autorização e realização do procedimento) materialmente inexequível, impondo a declaração de perda superveniente do objeto da confirmação da tutela de urgência, sem, contudo, afetar as condenações pecuniárias já consolidadas. 5. A multa cominatória (
astreintes
), devida pelo cumprimento tardio da liminar (ocorrido em 2024), não é afetada pelo falecimento do beneficiário (ocorrido em 2025), pois seu fato gerador e termo final de cálculo são anteriores e visam a coagir o cumprimento da ordem judicial no tempo devido.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos da condenação principal. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no Acórdão que, ao aplicar a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, afasta a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, mesmo diante da distinção regulamentar de papéis entre a administradora e a operadora. 2. O falecimento do beneficiário do plano de saúde, após o ajuizamento da ação, implica a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, sem afetar as condenações pecuniárias pretéritas (danos morais e multa cominatória) acumuladas em virtude da falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Código de Processo Civil, art. 493 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8057961-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como embargado o ESPÓLIO DE GEORGE FRAGOSO MODESTO JUNIOR

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE
os recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora